Tribunal: STF
Processo: ARE 1221255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao apelo da defesa para alterar a prestação pecuniária (eDOC 01, p. 235-237).
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para converter o julgamento em diligência a fim de que o Ministério Público se manifestasse sobre a proposta de suspensão condicional da ação penal, nos moldes da Lei 9.099/95 (eDOC 01, p. 261).
    Os segundos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 01, p. 272).
    No recurso extraordinário (eDOC 01, p. 331-343), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a nulidade de sentença condenatória, por ter sido proferida sem a prévia remessa dos autos ao Ministério Público para os fins de proposta de suspensão condicional do processo.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento ao recurso com relação às alegações de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao aplicar o Tema 660 da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, com fundamento na Súmula 284 do STF (eDOC 02, p. 12-13).
    Em petição posterior (eDOC 04), o agravante aponta a pendência de recurso prejudicial ao julgamento do ARE, uma vez que da decisão de admissibilidade foram interpostos agravo interno para o colegiado e agravo em recurso extraordinário para o STF, porém, o agravo interno ainda não foi apreciado.
    Determinei fosse oficiado ao TJSP e STJ sobre o conteúdo da referida petição (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na incidência da Súmula 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente